Tribunal: TJDFT
Processo: 0747989-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PERDA DO OBJETO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração, no qual o Distrito Federal requer a correção de erro material no dispositivo do acórdão, quanto à data em que o DF tomou ciência da internação da parte autora em hospital particular. No dispositivo consta o mês de outubro, quando o correto seria novembro. Pediu que seja sanado o erro material.
2. Com razão o Distrito Federal quanto à data em que tomou ciência da internação da parte autora em hospital particular, sendo certo o dia 13/11/2020 e não 14/10/2020, conforme consta equivocamente no item 9 do Acórdão n° 1343063.
3. O Recurso do Distrito Federal foi parcialmente provido, alterando a data de cobertura do pagamento das despesas particulares que a sentença estabeleceu a partir do dia 12/11/2020 às 17h12min, para o dia 13/11/2020 às 22h18min, conforme consta registrado no item 6 do Acórdão n° 1343063.
4. Houve erro material no item 9, do Acórdão n° 1343063, dispensando a necessidade de intimação da parte autora, uma vez que a data citada no item 9, sendo 14/10/2020, está diferente até do que consta na sentença, que estabeleceu o pagamento a partir do dia 12/11/2020, demonstrando claramente erro material que poderá ser corrigido ex officio.
3. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material, alterando a data do pagamento integral da permanência da parte autora junto ao hospital particular, a ser custeado pelo Distrito Federal, a partir do dia em que foi intimado, conforme consta no ID. NUM. 24464577, sendo a data de 13/11/2020, às 22h18min, até o dia da transferência da parte autora para o hospital público, ocorrido no dia 20/11/2020.